Tribunal: TJSP
Processo: 1003271-80.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Autor que nega ter contratado empréstimo consignado com o réu, mas foram descontados valores de seu benefício previdenciário a este título - Sentença de improcedência – Inconformismo – Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de produção de prova pericial, notadamente porque o contrato foi assinado de forma eletrônica - Contratação devidamente

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Autor que nega ter contratado empréstimo consignado com o réu, mas foram descontados valores de seu benefício previdenciário a este título - Sentença de improcedência – Inconformismo – Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de produção de prova pericial, notadamente porque o contrato foi assinado de forma eletrônica - Contratação devidamente comprovada pelo banco, realizada mediante login, senha de acesso pessoal, geolocalização e fotografia (selfie) do autor, bem como apresentação de documento de identidade - Ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular – Inexistência de danos indenizáveis e de direito à restituição de valores – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.